Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. ICMS. DIFAL. EC 87/15. CONVÊNIO 93 DO CONFAZ.

1. Verificado que o crédito tributário cujo fato gerador é questionado pelo apelante refere-se ao DIFAL de ICMS proveniente do Convênio ICMS no 93/2015, mas que a tributação, na realidade, tem origem em fato gerador distinto, sequer discutido no feito, não há que se falar em direito à suspensão do parcelamento.

2. Negou-se provimento ao apelo.